Tribunal: TJBA
Processo: 8057119-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057119-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAYRA VICTORIA RIBEIRO PARAIZO

Advogado(s)
:
YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ITALA SANTOS SANTA ROSA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER MOTO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. RECONHECIMENTO. PROVA DA OPORTUNIDADE REAL DE PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. EXCLUSÃO. SÚMULA 326, DO STJ. INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057119-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAYRA VICTORIA RIBEIRO PARAIZO
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator